Tribunal: TJDFT
Processo: 0720451-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720451-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação ajuizada por Vision Med Assistência Médica Ltda em face da r. decisão (ID 59324046 - pág. 84) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela Associação Beneficente Cristã Ortodoxa Grego Brasileira do Distrito Federal (proc. no 0738681-33.2017.8.07.0001), ratificou decisão anterior que determinou a suspensão do processo até a certificação do trânsito em julgado do acórdão proferido no AI no 0704871-60.2023.8.07.0000, desta relatoria, ao qual foi dado provimento para determinar a retomada do curso da Ação de Obrigação de Fazer originária, com aplicação da tese firmada pelo c. STJ no Tema 1.016, independente do trânsito em julgado do precedente qualificado. Aduz que em face do acórdão proferido no AI 0704871-60.2023.8.07.0000 foi interposto Recurso Especial, que não é dotado de efeito suspensivo, razão pela qual o acórdão proferido pela 8a Turma deste TJDFT tem aplicação imediata. Sustenta que o d. Juízo a quo afrontou referido Acórdão da eg. 8a Turma Cível ao determinar que se aguarde o trânsito em julgado do AI 0704871-60.2023.8.07.0000, para dar prosseguimento ao feito originário. Requer o conhecimento e provimento da presente Reclamação, para determinar que o juízo reclamado dê prosseguimento regular à Ação de Obrigação de Fazer. É o relatório. Decido. O caso em análise atrai a incidência do disposto no art. 198, I, do Regimento Interno do TJDFT, segundo o qual o Relator “indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado” (grifou-se). A r. decisão reclamada (ID 59324046 - pág. 84) foi proferida nos seguintes termos: “Aguarde-se o trânsito em julgado do recurso interposto. Ressalto que os autos deverão permanecer na tarefa ‘processo Suspenso por depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou declaração incidente (272)’.” (grifos no original) Trata-se de decisão que somente estabeleceu a necessidade de aguardar o trânsito em julgado do AI no 0704871-60.2023.8.07.0000, fato que não configura desrespeito do d. Juízo a quo ao v. Acórdão proferido pela eg. 8a Turma Cível. Nesse contexto, evidencia-se a inadequação da via eleita. Destaque-se que, realmente, o referido acórdão da 8a Turma Cível ainda não transitou em julgado, pois se encontra pendente o julgamento de Recurso Especial (ID 53022006 do AI 0704871-60.2023.8.07.0000). Acrescente-se que a r. decisão reclamada, proferida em 15/2/2024 (ID 59324046 - pág. 85), não foi objeto de qualquer recurso, razão pela qual a presente reclamação versa sobre decisão preclusa, circunstância que também afasta a admissibilidade do instituto, nos termos do art. 988, § 5o, I, do CPC/15. Nesse sentido, os seguintes julgados: “PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO. RES. 3/2016. STJ. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. INDEFERIMENTO. É de ser indeferida liminarmente a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Art. 988, § 5o, I, do CPC. Reclamação indeferida liminarmente. (Reclamação No 70080151269, Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 18/12/2018).” (TJ-RS - RCL: 70080151269 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 18/12/2018, Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/01/2019) (grifou-se) “RECLAMAÇÃO BASEADA NO ARTIGO 988, INCISO II, DO CPC, CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE IMÓVEL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, PROLATADA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUESTÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. ARTIGO 988, § 5o, INCISO I, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 932, INCISO III, CPC.” (TJ-RJ - RCL: 00674863120228190000 202228900567, Relator: Des(a). LUIZ ROLDAO DE FREITAS GOMES FILHO, Data de Julgamento: 06/09/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2022) (grifou-se) Assim, indefiro o processamento da presente Reclamação (art. 198, I, do RITJDFT c/c art. 330, III, do CPC/15). Custas pela Autora. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator